Tribunal: TJSP
Processo: 0000227-55.2024.8.26.0549
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão que reconheceu a prática de 3 faltas graves durante cumprimento de pena em regime aberto e determinou a regressão ao regime fechado. Decisão mantida. Sentenciado compareceu ao fórum, mas evadiu-se do local antes que a audiência fosse instalada, motivo pelo qual, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tampouco ao art.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão que reconheceu a prática de 3 faltas graves durante cumprimento de pena em regime aberto e determinou a regressão ao regime fechado. Decisão mantida. Sentenciado compareceu ao fórum, mas evadiu-se do local antes que a audiência fosse instalada, motivo pelo qual, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tampouco ao art. 118, § 2o, da LEP. Não há que se falar em ilegalidade na conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pois, na realidade, o sentenciado cumpria pena em regime aberto quando praticou as faltas graves. Faltas graves examinadas nos autos são previstas no art. 50, V, e art. 52 da LEP, não sendo aplicável ao caso a tese de que a previsão do art. 50, VII, da LEP não se estende aos sentenciados que cumprem pena em regime aberto. Manutenção das faltas graves e da regressão de regime. Sentenciado que, em gozo de regime aberto, descumpriu o recolhimento domiciliar e foi apontado como autor de três crimes dolosos em duas oportunidades. Decisão em consonância com as disposições dos arts. 50, V, 52, caput, e 118, I, todos da LEP. Inteligência da Súmula no 526, do STJ e do Tema no 758 do STF, no sentido de que prescinde de trânsito em julgado do novo feito para reconhecimento da conduta faltosa, desde que observado o devido processo legal. Falta grave interrompe o prazo para progressão de regime, nos termos da Súmula no 534 do STJ. Falta grave não interrompe o prazo para concessão do livramento condicional, mas impede que o benefício seja concedido nos 12 meses seguintes, conforme previsto no art. 83, III, b, do CP. Decisão mantida. Recurso desprovido.